Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704111-41.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA CRUZ DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: JOSE LUIZ LUSTOSA NETO DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente a requerente a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.